Tribunal: STF
Processo: RE 1397179
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NO SIAFI/CAUC. PROVIDÊNCIAS PARA PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ANTERIOR PELO ATUAL GOVERNO. INÉRCIA DA GESTÃO LOCAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL OU PROVIDÊNCIAS SEMELHANTES. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O agravante se limitou aos fundamentos que sustentavam a decisão reformada e não impugnou os elementos balizadores da decisão agravada.



    2. Não tendo o agravante se desincumbido de refutar os fatos incontroversos constantes do acórdão recorrido, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.